Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Processual civil e Civil. Apelação cível. Preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento rejeitada. Ação possessória. Reintegração de posse pelo rito ordinário. Imóvel rural. Herança. Posse legítima. Esbulho comprovado. Requisitos do art. 561 do CPC preenchidos. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a presença de nulidade da audiência de instrução e julgamento; (ii) o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da reintegração de posse.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, haja vista a ausência de vício na colheita do depoimento pessoal do réu. A audiência foi regularmente designada, com intimação das partes, e o depoimento pessoal do réu foi colhido na presença de seu patrono, conforme registrado na ata de audiência.
4. É adequada à restituição da posse àquele que tenha, de fato, sido vítima de atentado consolidado, ou seja, que tenha perdido a posse em razão do esbulho, devendo comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e a IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
5. O esbulho possessório, por sua vez, é um dos tipos de lesão possessória que é caracterizado pela perda da posse de um determinado bem por intermédio de violência, clandestinidade ou precariedade.
6. Conforme as informações dos autos, o autor, filho de uma das herdeiras do bem, usufruía de posse mansa e pacífica de parte do imóvel em contexto, com autorização dos demais herdeiros. Ainda que considerada a composse, cabível o provimento da ação de reintegração de posse quando um compossuidor exclui o outro do exercício de sua posse sobre determinada área.
7. Encontra-se demonstrado o esbulho praticado pelo réu, também herdeiro, mediante ato de precariedade. Verifica-se ingresso do réu no imóvel sob pretexto de visita temporária e posterior impedimento de acesso do autor, inclusive com destruição de bens.
8. A data do esbulho está demonstrada por intermédio de ocorrência policial e oitiva de testemunhas em Juízo.
9. A alegação de bem indivisível não afasta a proteção possessória. Verifica-se a presença dos requisitos do art. 561 do CPC: posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse.
10. Cabimento da reintegração da posse, com fulcro no art. 560 e 566 do CPC.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 561, 373, 85; CC, arts. 1.196, 1.204, 1.205, 1.208, 1.210, 1.784, 1.791.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp n. 998.055/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/5/2017.